Tribunal: STF
Processo: ARE 1477122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    2. Agravo interno desprovido.